Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR.
1. Decorrido tempo razoável (mais de 3 anos) após as últimas pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud, é possível a renovação.
2. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo.